Tribunal: STF
Processo: ARE 1451135
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 635. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública. Direito Constitucional. Administrativo. Professores que tiveram o início das férias em feriado, dia 01/01/2017, alegando terem gozado apenas 29 dias, ao invés dos 30 devidos. Sentença de procedência, aplicando por analogia o precedente normativo nº 100 do TST, que proíbe o início das férias aos sábados, domingos ou feriados, concluindo que as férias tiveram início apenas no dia 02/01/2017, computando-se apenas 29 dias de recesso. Irresignação do Demandado, afirmando não ser aplicável o precedente normativo do TST, uma vez que se trata de servidores públicos, aduzindo a impossibilidade de conversão de férias não usufruídas em indenização pecuniária. Razão que não lhe assiste. Direito de férias constitucionalmente previsto no art. 7º, XVII, estendido a todos os servidores públicos por força do art. 39, §3º, todos da CRFB. Máxima efetividade do direito constitucional, não havendo justificativa para não conceder o mesmo tratamento aos trabalhadores, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Aplicabilidade da lógica do Precedente Normativo nº 100 do TST, impedindo o início das férias em feriado. Termo a quo das férias em 02/01/2017 que, com o fim em 31/01/2017, data do ‘Planejamento Pedagógico’, computa 29 (vinte e nove) dias de férias, ao invés dos 30 (trinta) devidos, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 220/75 do Estado do Rio de Janeiro e do art. 90 do Decreto nº 2.479/79. ARE 721001, sob repercussão geral (Tema nº 635), que, após Embargos de Declaração, pretende decidir sobre a possibilidade de conversão no caso de servidores ativos, mas ainda pendente de julgamento e sem determinação de suspensão dos processos em curso. Entendimento jurisprudencial de que a conversão só é possível em casos de pedido e recusa injustificada de concessão das férias pela Administração. Lógica de evitar que o empregado público deixe de tirar férias para, eventualmente, pleitear em juízo a conversão em indenização, configurando venda indireta de férias. Hipótese em julgamento na qual as férias foram concedidas a menor do que o devido, equiparando-se a uma recusa injustificada. Possibilidade de conversão em indenização. Precedentes. Sentença que não merece reforma. Majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXXVIII do art. 5º, o inc. XVII do art. 7º, o art. 37, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Assevera que “possibilitar o pagamento de indenização nestes casos equivaleria permitir aumento de despesa ao livre arbítrio do servidor, sem qualquer respaldo legal” (fl. 7, e-doc. 19).



    Argumenta que “os Tribunais Superiores reconheceram que só têm direito à indenização de férias não gozadas aqueles servidores cujos vínculos com a Administração foram extintos, seja pela exoneração, seja pela aposentadoria, cabendo, quanto aos demais, a simples medida de concessão oportuna do gozo do período recusado” (fl. 7, e-doc. 19).



    Sustenta que “o acréscimo de um dia de folga ao próximo período de férias dos servidores em questão, em substituição à conversão do dia de férias em pecúnia, tal como requerido subsidiariamente pelo Estado à fl. 398, apresenta-se como solução que além de se coadunar à jurisprudência dos Tribunais Superiores, atende aos princípios da proporcionalidade e menor onerosidade” (fl. 8, e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).



    O agravante sustenta “não h(aver) que se falar em imprecisão na argumentação do Estado tendo em vista que, como apontado, as violações foram corretamente demonstradas e o afastamento à aplicação dos dispositivos da Constituição não deve prosseguir” (fl. 6, e-doc. 29).



    Afirma que “o presente recurso versa sobre questão exclusivamente de direito, pretendendo, em verdade, restaurar a ordem jurídica violada pela decisão proferida pelo Tribunal a quo” (fl. 7, e-doc. 29).



    Pede “seja conhecido e provido a fim de reformar a r. decisão proferida pelo 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça fluminense, a fim de afastar as violações à Constituição apontadas, para se determinar a compensação do dia de férias não gozados para servidores ativos, com pagamento em pecúnia apenas àqueles que já passaram à inatividade” (fl. 12, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Em 7.3.2013, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 721.001, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio” (Tema 635).



    É de se ressaltar que esse Supremo Tribunal acolheu os embargos de declaração opostos contra esse julgado, com efeito modificativo, por constatar erro material na decisão. Tem-se no trecho do voto condutor desse julgamento:



     “(...) acolho os embargos de declaração com efeito modificativo para, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional e definida a situação dos inativos, permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos, facultando às partes o direito à sustentação na tribuna, quando da apreciação do mérito pelo Plenário” (DJe 1º.6.2015).



    Com fundamento no Tema 635 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 635. RE 721.001-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Licença não gozada. Conversão em pecúnia. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7/3/13, Tema 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza indenizatória, em indenização pecuniária. 2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 902.379-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015).



    Nesse sentido, também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.158.438, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.9.2018; RE n. 1.157.919, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.9.2018; 1.147.385, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.8.2018; ARE n. 999.272, de minha relatoria, DJe 25.5.2018; ARE n. 1.109.616, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.8.2019; e ARE n. 1056621, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.12.2017.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora